Tribunal: CARF
Processo: 12448.726592/2016-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.726592/2016-99
ACÓRDÃO
2101-002.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
IMUNIDADE ART. 195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. 29 DA LEI No 12.101,
2009. ADI 4.480. AUSÊNCIA DO CEBAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO
BENEFÍCIO FISCAL.
O Supremo Tribunal Federal já externou o entendimento de que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao
controle administrativo das entidades beneficentes serem passíveis de
definição em lei ordinária.
Assim, para caracterização da condição de entidade imune às
Contribuições Previdenciárias, deve ser demonstrado o cumprimento
cumulativo dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e das formalidades
prevista na lei ordinária correlata, inclusive a necessidade de ser portadora
do CEBAS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar, e no
mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário, vencidos o relator
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto e os conselheiros Wesley Rocha e Ana Carolina da Silva
Barbosa que davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Antonio Sávio Nastureles. Manifestou o desejo de fazer declaração de voto o conselheiro Wesley
Rocha. Entretanto, dentro do prazo regimental, o Conselheiro declinou intenção de apresentá-la,
que deve ser considerada como não formulada, nos termos do § 7o do art. 114 do Anexo da
Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726592/2016-99
2

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Joao Mauricio Vital (suplente convocado), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 04-44.433 (fls.
290/294), que julgou improcedente a impugnação e manteve os créditos tributário exigidos a
título de Contribuição Previdenciária Patronal, no valor de R$ 9.471.205,96, e de Contribuições de
Terceiros (SENAC, SESC, INCRA, Salário Educação e SEBRAE), no valor total de R$ 2.013.087,12.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 31/38), a Fiscalização entendeu devida as
contribuições previdenciárias e de terceiro, pois “o contribuinte deixou de apresentar o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social” (CEBAS). Sendo a ausência do CEBAS o
único fundamento para se impedir a fruição da imunidade prevista no art. 195, §7o da CRFB/1988
e, portanto, exigir Contribuição Previdenciária Patronal e Contribuições de Terceiros.
Além disso, a Fiscalização enviou ofício para o Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome (MDS) para que o órgão indicasse se o ora recorrente possuía o CEBAS. O MDS
informou que o recorrente não foi certificado e sequer possuía “requerimento de certificação em
trâmite”.
Após a lavratura do auto de infração e da apresentação de impugnação pelo ora
recorrente, os autos foram remetidos à 4a Turma da DRJ/CGE. No dia 28/11/2017, a impugnação
foi julgada improcedente e o crédito tributário foi mantido, sob o seguinte fundamento: “a
entidade não cumpriu os requisitos previstos na legislação tributária para ter o direito ao gozo da
imunidade, a Autoridade Lançadora deve efetuar os lançamentos das contribuições
previdenciárias e sociais para TERCEIROS.”
O recorrente apresentou, tempestivamente, recurso voluntário sustentando a
nulidade da notificação de lançamento e do acórdão, o direito a fruição da imunidade prevista no
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726592/2016-99
3
art. 195, §7o da CRFB/1988 e, subsidiariamente, a inaplicabilidade da multa qualificada de
112,50% pela ausência de dolo ou fraude.
Os autos foram encaminhados ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2.
Preliminar
2.1.
Nulidade do lançamento e do acórdão
A nulidade aventada pela recorrente é no sentido de que o Fisco não teria
comprovado a ocorrência do fato gerador.
Conforme se depreende da leitura dos breves argumentos apresentados pela
recorrente, trata-se de pedido de nulidade completamente genérico e sem qualquer lastro para
tanto.
Ademais, cumpre ressaltar que não foram verificadas quaisquer nulidades no auto
de infração ou na fiscalização, tendo sido atendidos os princípios da ampla defesa e contraditório,
bem como tendo sido cumpridos todos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72.
Rejeito a preliminar.
3.
Mérito
Conforme narrado, trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no
04-44.433 (fls. 290/294), que julgou improcedente a impugnação e manteve os créditos tributário
pela ausência do CEBAS pela recorrente.
O art. 195, §7o da CRFB/1988 estipulou que são “isentas de contribuição para a
seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências
estabelecidas em lei”. Em que pese o texto constitucional definir que as entidades serão isentas,
como se sabe, o texto constitucional incorreu em atecnia e se trata de uma imunidade.
O Código Tributário Nacional (CTN), que foi recepcionado pela CRFB/1988 como lei
complementar, por sua vez, determina que para fruição da imunidade, as entidades deverão: (i)
não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (ii)
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726592/2016-99
4
aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais; e (iii) manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
A partir da Lei no 8.212/1991, passou a ser exigido o Certificado e o Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos (CEFF) ou, posteriormente, o Registro e Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS) das entidades em questão, vide art. 55, inciso II. Tal
instrumento normativo foi revogado pela Lei no 12.101/2009, a qual, entretanto, permaneceu
exigindo a certificação e do CEBAS para a fruição da imunidade.
O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema no 32 da Repercussão
Geral (RE no 566.622/RS) definiu a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e fixou a
seguinte tese: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER,
Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG
08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.480, o STF reanalisou a
questão sob a ótica das alterações promovidas pela Lei no 12.101/2009, e reafirmou seu
posicionamento no sentido de que a regulação de aspectos relacionados ao modo de atuação de
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726592/2016-99
5
entidades beneficentes para a caracterização da imunidade tributária prevista no § 7o do artigo
195 da Constituição Federal demandaria a edição de lei complementar. Lado outro, os aspectos
meramente procedimentais relativos à matéria poderiam ser regulados por lei ordinária.
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1o; 13,
parágrafos e incisos; 14, §§ 1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e seus incisos; 30; 31 e
32, § 1o, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que
dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e
regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4.
Revogação do § 2o do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5.
Regulamentação do § 7o do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades
beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei
complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei
ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG
566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade
parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para
declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1o, I e II, § 3o, § 4o, I e II, e §§ 5o,
6o e 7o; art. 14, §§ 1o e 2o; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013.
(ADI 4480, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27-03-2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020)
Nesse cenário, para fazer jus à imunidade de que trata o art. 195, §7o, da
Constituição Federal, na vigência da Lei 12.101/09, a entidade devia ser portadora do CEBAS e
atender ao disposto no art. 14 do CTN e no art. 29 da Lei 12.101/09, exceto no seu inciso VI.
Ou seja, a exigência do CEBAS para fruição da imunidade é constitucional e sempre
foi. Portanto, durante o período de apuração 01/01/2012 a 31/12/2012, a RFB deveria exigir tal
certificação para que fosse comprovado o direito a fruição da imunidade, com base na Lei no
12.101/2009.
Com base nos fatos e na documentação dos autos, é incontroverso que a
Fiscalização solicitou a apresentação do CEBAS, porém a Recorrente não apresentou o certificado.
Inclusive, a Fiscalização solicitou informações ao MDS quanto a eventual CEBAS da Recorrente e a
resposta foi negativa.
Além disso, em nenhum momento, a Recorrente informou que possui (ou possuiu)
o CEBAS ou que apresentou requerimento para sua obtenção.
Lado outro, cumpre esclarecer que a Fiscalização não questionou e não apontou o
descumprimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, quais sejam: (i) não distribuírem
qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (ii) aplicarem
integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; e (iii)
manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes
de assegurar sua exatidão.
De mais a mais, é notória a atuação da Cruz Vermelha no Brasil e ao redor do
mundo, sendo, inclusive, reconhecida como Entidade de Utilidade Pública pelo Governo Federal
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726592/2016-99
6
(Decreto no 9.620/1912, com seu Estatuto aprovado pelo Decreto no 8.885/2016), e, no caso, pelo
Estado do Rio de Janeiro (Lei no 2.629/2014) e pelo Município do Rio de Janeiro (Lei no
5.153/2010).
Nesse ponto, cumpre esclarecer Decreto no 2.830, de 31 de dezembro de 1910,
assinado pelo Hermes da Fonseca, regulou a existência das associações da Cruz Vermelha, que se
fundaram de acordo com as Convenções de Genebra de 1864 a 1900, das quais a República
Federativa do Brasil é ‘Estado signatário’.
O Decreto no 9.620, de 13 de junho de 1912, por sua vez, autorizou a Cruz Vermelha
do Brasil a exercer suas atividades em todo território brasileiro e declarou que a Entidade possui
caráter nacional e utilidade internacional.
Ademais, os sucessivos Estatutos da Cruz Vermelha do Brasil foram aprovados por
meio de Decretos Federais, sendo que o último foi aprovado pelo Decreto no 8.885, de 24 de
outubro de 2016.
“Art. 1o A Organização Federativa das Associações da Cruz Vermelha - doravante
denominada Cruz Vermelha Brasileira (CVB) - foi fundada com a denominação de
Sociedade Cruz Vermelha Brasileira, em 05 de dezembro de 1908, de acordo
com as Convenções de Genebra de 22 de agosto de 1864 e de 06 de julho de
1906.
Art. 2o A CVB é uma organização de utilidade internacional, conforme ato
declaratório do Presidente da República, editado em junho de 1912, e na forma
do Código Civil Brasileiro é uma associação civil de direito privado, sem fins
lucrativos, de natureza filantrópica, com prazo de duração indeterminado, sendo
regida por este Estatuto e legislação federal aplicável.
Parágrafo único. A CVB possui sua sede e foro na cidade de Brasília, no Distrito
Federal, capital da República Federativa do Brasil, sem prejuízo da presença da
Cruz Vermelha Brasileira-Órgão Central na cidade do Rio de Janeiro.
Art. 3o A CVB, única Sociedade de Cruz Vermelha autorizada a exercer suas
atividades em todo território brasileiro, foi declarada de caráter nacional e
considerada de utilidade internacional pelo Decreto no 9.620, de 13 de junho de
1912 .
Parágrafo único. Com o propósito de corresponder, efetivamente, ao caráter
nacional definido no caput , a CVB dispõe de uma organização federativa
composta de um órgão central e de associações afiliadas estaduais e do Distrito
Federal, denominadas filiais estaduais, e associações afiliadas municipais,
denominadas filiais municipais.
Art. 4o A CVB nos limites da legislação que regula as ações das organizações
internacionais com finalidade humanitária poderá estender sua atuação para
além do território nacional, e observará os regulamentos aprovados para
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726592/2016-99
7
coordenação de ações dentro do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do
Crescente Vermelho.
Art. 5o Encontra-se a CVB oficialmente reconhecida pelo governo brasileiro, por
intermédio do Decreto no 2.380, de 31 de dezembro de 1910, com força de lei,
para os fins previstos nas Convenções de Genebra, de 1864, de 1906, de 1949 e
Protocolos Adicionais de 1977, exercendo suas atividades como entidade de
socorro voluntário, auxiliar dos poderes públicos no âmbito humanitário e, em
particular, dos serviços militares de saúde, segundo as Convenções de Genebra.
(...)
CAPÍTULO IV
DA ECONOMIA, CONTABILIDADE E FINANÇAS
Art. 71. Todas as rendas e recursos serão aplicados dentro dos limites fixados na
consecução dos objetivos gerais, missões e outros fins estatutários da CVB,
exclusivamente dentro do país, sem prejuízo de suas obrigações como integrante
do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, não
respondendo seus membros, direta ou subsidiariamente, pelas obrigações sociais,
participação de seus resultados, ou de patrimônio, na hipótese de dissolução.
§ 1o Na qualidade de entidade de utilidade internacional, a CVB poderá, na
hipótese de ocorrência de calamidades em outros países, captar recursos e
doações especificamente para tais fins, enviando-os para referidos países, de
conformidade com o estabelecido nas Convenções de Genebra e nos Estatutos da
Federação Internacional de Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente
Vermelho e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha.
§ 2o A CVB não aceitará contribuições financeiras ou doações de qualquer
natureza cujas origens atentem contra os Princípios Fundamentais do Movimento
Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho;
§ 3o Em observância às leis brasileiras referentes à prestação de contas de
recursos públicos, a CVB adotará, dentre outras medidas:
I - utilizar os Princípios Fundamentais de Contabilidade;
II - aplicar as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) pertinentes às
organizações do Terceiro Setor; e
III - disponibilizar para consulta a quaisquer interessados suas certidões de
regularidade jurídico-fiscal, bem como suas demonstrações financeiras e
relatórios de auditorias regulares anuais.
Do Estatuto da Cruz Vermelha do Brasil, aprovado pelo Decreto no 8.885/2016, é
possível identificar que o Decreto no 2.380/1910, que regulou a existência da Cruz Vermelha no
Brasil, tem força de lei e há atendimento aos requisitos do art. 14 do CTN e do art. 29 da Lei no
12.101/2009.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726592/2016-99
8
Dessa forma, entende-se aplicável o entendimento proferido pela Advocacia Geral
da União no sentido de que a “criação, por lei, de entidade filantrópica supre o certificado ou
registro que ateste tal finalidade, e isenta a entidade das contribuições de que tratam os arts. 22 e
23 da Lei no 8.212, de 24.07.1991, desde que atendidos os demais requisitos prescritos no art. 55
da mesma lei”.
PARECER no AGU/MP-01/98 (Anexo ao Parecer GQ-169)
Processo no 35000.005292/95-96 Assunto: INSS. Isenção de contribuição de cota
patronal e de terceiros.
Ementa: A criação, por lei, de entidade filantrópica supre o certificado ou registro
que ateste tal finalidade, e isenta a entidade das contribuições de que tratam os
arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24.07.1991, desde que atendidos os demais
requisitos prescritos no art. 55 da mesma lei.
No mesmo sentido, o Parecer Conjunto SEI no 17/2022/ME, que tratou da
imunidade das entidades do ‘Sistema S’:
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ART. 195, § 7o DA CF.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ENTIDADES DO "SISTEMA S".
Imunidade. Contribuições para a Seguridade Social. Art. 195, § 7o da CF.
Entendimento do Poder Judiciário pela ampla isenção tributária de impostos e de
contribuições às entidades de serviços sociais autônomos, independentemente da
observância dos requisitos legais, à luz do disposto nos arts. 12 e 13 da Lei no
2.613, de 1955. PARECER SEI No 12963/2021/ME. Edição da Lei Complementar no
187, de 2021. Sob a perspectiva de direito material, inexiste exceção às entidades
do "Sistema S" na LC no 187, de 2021, a qual não pode ser suplantada pela lei
ordinária de criação das entidades. O prognóstico jurisprudencial contrário à
União no STF e no STJ permanece inalterado ao delineado no PARECER SEI No
12963/2021/ME, mesmo após a edição da Lei Complementar no 187, de 2021,
porquanto os arts. 12 e 13 da Lei no 2.613, de 1955, continuam vigentes e
suficientes para embasar a concessão ampla do benefício fiscal a esses sujeitos,
sem o cumprimento dos requisitos constantes na Lei Complementar no 187, de
2021. Ratificação da estratégia processual de dispensa de impugnação judicial nas
demandas que tratem dessa matéria. Necessidade de revogar expressamente os
arts. 12 e 13 da Lei no 2.613, de 1955, para que seja viável adotar outra linha de
atuação do órgão de representação judicial da União.
Ainda, a Solução de Consulta Interna COSIT no 4, de 7 de fevereiro de 2013.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS ISENÇÃO. ENTIDADE SEM FINS
LUCRATIVOS INSTITUÍDA POR LEI. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO
OU REGISTRO DE FILANTROPIA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DOS DEMAIS
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO DE PARECER DO AGU APROVADO PELO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
A criação de entidade filantrópica sem fins lucrativos por lei supre o certificado
ou registro que ateste tal finalidade, e isenta a entidade das contribuições de
que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 1991, desde que atendidos os
demais requisitos previstos no art. 29 da Lei no 12.101, de 2009.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726592/2016-99
9
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, arts. 40
e 41; Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, art. 29; Parecer AGU no GQ-169.
Portanto, como no caso em concreto se trata de uma entidade de utilidade
internacional fundada a partir dos Tratados de Genebra e pelo Decreto no 2.830/1910, que tem
força de lei, adota-se o entendimento da AGU no sentido de ser dispensável o certificado, uma vez
que o caráter beneficente da entidade decorre da própria norma que a criou, não sendo
necessária, por conseguinte, a apresentação do referido certificado como condição para a
concessão da imunidade, desde que cumpridos os requisitos do art. 14 do CTN e do art. 29 da Lei
no 12.101/2009.
No que se refere as Contribuições de Terceiros (SENAC, SESC, INCRA, Salário
Educação e SEBRAE), a imunidade prevista no art. 195, §7o da CRFB/1988 é restrita às
contribuições para a seguridade social e, por isso, não abrange as contribuições destinadas a
terceiros (vide RE 849.126 Agr. Relator Ministro Luiz Fux, 1a Turma, julgado em 18/08/2015).
Ocorre que o § 5o do art. 3o da Lei no 11.457/07 previu expressamente a isenção
das contribuições previdenciárias e de terceiros para as entidades beneficentes de assistência
social que gozam da imunidade prevista no § 7o do art. 195 das CRFB/1988.1
No mesmo sentido, a Lei no 9.766/1998 afirma expressamente que "estão isentas
do recolhimento da contribuição social do Salário-Educação as organizações hospitalares e de
assistência social, desde que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I
a V do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991".
Por coerência lógica de se considerar dispensável o CEBAS para fins de fruição da
imunidade do art. 195, §7o da CRFB/1988 no caso concreto, o CEBAS deve ser considerado
dispensável, também, no que se refere a isenção do §5o do art. 3o da Lei no 11.457/07.
A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região caminha no sentido de
reconhecer a aplicabilidade da isenção das Contribuições de Terceiros, caso o contribuinte faça jus
a imunidade constitucional do art. 195, §7o da CFRB/1988. Veja-se:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, §7o DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS. ART. 29 DA LEI N.o 12.101/2009. TERMO
INICIAL. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS.

1 PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. violação do art. 535, ii, do cpc.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. contribuição social destinada a terceiros ou fundos. Lei n.
11.457/2007. subsistência, mesmo após edição da lei n. 12.101/2009.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-
se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A isenção prevista no art. 3o, § 5o, da Lei n. 11.457/2007 não foi revogada com a publicação e vigência da Lei n.
12.101/2009, permanecendo a entidade beneficente de assistência social com direito a esse benefício tributário
enquanto subsistirem os requisitos para o exercício da imunidade a que se refere o art. 195, § 7o, da Constituição
Federal.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(REsp n. 1.276.116/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/9/2014, DJe de 18/9/2014.)
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726592/2016-99
10
1. À luz do entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 566.622/RS, bem como da ADI n.o 4.480, a fruição da
imunidade tributária prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal demanda,
atualmente, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 29 da Lei n.o
12.101/2009, à exceção do inciso VI daquele dispositivo, porquanto declarado
inconstitucional pelo STF. 2. Ante a declaração de inconstitucionalidade do art. 31
da Lei n.o 12.101/2009, o termo inicial da imunidade deve retroagir ao exercício
fiscal anterior àquele em que realizado o protocolo de concessão ou renovação do
certificado de entidade beneficente e de assistência social da entidade, na linha
do que prevê o art. 3o do mesmo diploma legal. 3. Caso em que, demonstrado
pela entidade demandante o preenchimento dos requisitos constantes do art. 29
da Lei n.o 12.101/2009, é devida a concessão da imunidade tributária prevista no
art. 195, §7o, da Constituição Federal. 4. Relativamente às contribuições ao
SENAC, SESC e SEBRAE e INCRA, a Lei no 11.457/07, em seu art. 3o, § 5o,
expressamente previu isenção em relação às contribuições destinadas
a terceiros para entidades que gozam de imunidade quanto às contribuições
previdenciárias, hipótese dos autos.
(TRF4 5002417-48.2018.4.04.7213, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP
RIOS, juntado aos autos em 11/11/2020)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. ART. 195, §7o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS. ART. 29 DA
LEI N.o 12.101/2009. TERMO INICIAL.
1. À luz do entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 566.622/RS, bem como da ADI n.o 4.480, a fruição
da imunidade tributária prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal
demanda, atualmente, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 29 da Lei
n.o 12.101/2009, à exceção do inciso VI daquele dispositivo, porquanto declarado
inconstitucional pelo STF. 2. Ante a declaração de inconstitucionalidade do art. 31
da Lei n.o 12.101/2009, o termo inicial da imunidade deve retroagir ao exercício
fiscal anterior àquele em que realizado o protocolo de concessão ou renovação do
certificado de entidade beneficente e de assistência social da entidade, na linha
do que prevê o art. 3o do mesmo diploma legal. 3. Relativamente
às contribuições ao SENAC, SESC e SEBRAE e INCRA, a Lei no 11.457/07, em seu
art.
3o,
§
5o,
expressamente
previu
isenção
em
relação
às contribuições destinadas
a terceiros para
entidades
que
gozam
de imunidade quanto
às contribuições previdenciárias,
hipótese
dos
autos. 4. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos
infringentes, para, alinhando-se ao entendimento adotado pelo STF quanto tema,
limitar a retroação dos efeitos da imunidade tributária a 01/01/2017.
(TRF4, Primeira Turma, AC 5003223-92.2018.4.04.7210, rel. ROGER RAUPP RIOS,
08jul.2020)
Dessa forma, deve-se ser dado provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
direito a fruição da imunidade, desconstituindo-se a exigência em relação as contribuições
previdenciárias e de terceiros.
4.
Conclusão
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726592/2016-99
11
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e dar provimento integral ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Antonio Savio Nastureles, Redator designado.
1.
Nos termos relatados, trata-se de lançamento para exigências das contribuições
patronais para a Seguridade Social e para os terceiros, cujo fundamento reside na impossibilidade
de fruição da imunidade prevista no § 7o do artigo 195 da Constituição Brasileira de 1.988 pela
entidade autuada, ora Recorrente, em razão de não possuir o Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social – CEBAS, conforme exigência do então vigente artigo 29 da Lei no
12.101/2009.
2.
É fato incontroverso a ausência do CEBAS, conforme informação disposta no item 4
do Relatório Fiscal. Faz-se a transcrição (e-fls. 34):
4. DA ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS PARA ISENÇÃO
4.1 O contribuinte deixou de apresentar o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social.
4.2 Então foi enviado Ofício n. 39/2015/DRF RJI/Difis - EFI 07 para o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome para que o mesmo informasse se este
possuía Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social, tendo em
vista se tratar de entidade responsável por esta certificação. A resposta
protocolada através do Ofício n. 68/2015/GAB/DRSP/SNAS/MDS datada de
22/05/2015 e (...) foi de que "Assim, informo que a entidade em questão nunca
foi certificada por este Ministério, e não possui requerimento de certificação em
trâmite".
4.3 Diante deste fato, a análise dos demais requisitos se mostrou desnecessária,
uma vez que o sujeito passivo não possuía, nem mesmo, a condição básica,
prevista nos citados instrumentos legais, para usufruir do instituto da isenção.
4.4 Portanto concluímos que a empresa não possui o direito de gozar da isenção
das contribuições previdenciárias de que trata os artigos 22 e 23 da Lei n°
8.212/91 por não ter atendido o caput do artigo 29 da Lei n° 12.101, conforme
anteriormente demonstrado. Procedemos, então, a apuração do crédito da
contribuição previdenciária na forma do art. 32 desta referida lei.
3.
Importante ressaltar que os fatos geradores contemplados no lançamento
ocorreram dentro do período de vigência da Lei no 12.101, de 27/11/2009, a qual foi revogada
pela Lei Complementar no 187, de 16/12/2021.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726592/2016-99
12
4.
A Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) já teve
oportunidade de se pronunciar acerca da fruição da imunidade prevista no § 7o do artigo 195 da
Constituição Brasileira de 1.988.
4.1.
Veja-se o Acórdão no 9202-011.071, prolatado na sessão de 18/12/2023, ementado
como se segue:
IMUNIDADE ART. 195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. 29 DA LEI No 12.101, 2009. ADI
4.480. AUSÊNCIA DO CEBAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL.
O Supremo Tribunal Federal já externou o entendimento de que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle
administrativo das entidades beneficentes serem passíveis de definição em lei
ordinária.
Assim, para caracterização da condição de entidade imune às Contribuições
Previdenciárias, deve ser demonstrado o cumprimento cumulativo dos requisitos
previstos no art. 14 do CTN e das formalidades prevista na lei ordinária correlata,
inclusive a necessidade de ser portadora do CEBAS.
4.2.
Faz-se a reprodução de parte da fundamentação disposta no citado acórdão:
Início da transcrição do voto inserto no Acórdão 9202-011.071
(...)
Pois bem, no julgamento da ADI 4880, realizado em 27/03/2020, o STF declarou
inconstitucionais diversos preceitos da Lei 12.101, de 2009, como se pode inferir
da ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1o; 13,
parágrafos e incisos; 14, §§ 1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e seus incisos; 30; 31
e 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013,
que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência
social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a
seguridade social. 4. Revogação do § 2o do art. 13 por legislação
superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7o do artigo 195 da
Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de
atuação.
Necessidade
de
lei
complementar.
Aspectos
meramente
procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028,
2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão
geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa
parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade
do art. 13, III, § 1o, I e II, § 3o, § 4o, I e II, e §§ 5o, 6o e 7o; art. 14, §§ 1o e 2o; art.
18, caput; art. 31; e art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada
pela Lei 12.868/2013. (ADI 4480/DF, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Publicação 15/04/2020). (destaquei)
Conforme registrado na ementa, o entendimento firmado nessa decisão seguiu a
linha de precedentes exarados em ações que questionavam a legislação que
precedeu a Lei 12.101, de 2009, qual seja, o art. 55 da Lei n. 8.212, de 1991.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726592/2016-99
13
Tomando como exemplo o RE no 566.622, verifica-se que ali o Pretório Excelso
reconheceu a constitucionalidade do art. 55, II da Lei no 8.212, o qual trata da
certificação. Em julgamento de embargos de declaração o Tribunal Superior,
alterando a redação originalmente fixada para a tese vinculante, ratificou a
constitucionalidade do art. 55, II da Lei no 8.212/91, desde sua redação original.
Eis a ementa do acórdão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA
À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI
ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No
8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a
lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos
seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(destaquei)
Conforme se observa do texto da ementa, a posição adotada pelo STF foi no
sentido que normas que tratam de aspectos procedimentais podem ser reguladas
por lei ordinária, o que levou a declaração de constitucionalidade do hoje
revogado inciso II do art. 55 da Lei 8.212, assim redigido:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
(...)
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos;(Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13,
de 2001).
Resta claro que a questão da certificação como entidade de Assistência Social não
foi abarcada pela inconstitucionalidade, entendendo a Corte Máxima, que tal
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726592/2016-99
14
questão seria de cunho procedimental não tratando de definir o modo de atuação
das entidades.
Esse entendimento foi mantido no julgamento da ADI 4880, no qual não se
afastou por inconstitucionalidade o art. 29 da Lei 12.101, por também se entender
que era norma de índole procedimental. Confira-se a redação do dispositivo hoje
revogado:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos
seguintes requisitos:
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou
atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos,
exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos,
cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na
gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo
mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor
ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata,
com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações;(Redação dada
pela Lei no 13.151, de 2015)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância
com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus
recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem
modificação da situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente
auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos
Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior
ao limite fixado pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
(destaquei)
Com efeito, também o Capítulo II mencionado no art. 29 não foi declarado
inconstitucional na sua totalidade, mas apenas nas questões que se referem às
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726592/2016-99
15
contrapartidas a serem exigidas das entidades, por ser entender que tais
exigências estariam na esfera de lei complementar.
Pode-se concluir que o STF, adotando precedentes exarados no bojo da
apreciação da constitucionalidade do art. 55 da Lei n. 8.212, de 1991, reconheceu
a constitucionalidade do caput e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII do art. 29 da Lei no
12.101/2009. Confira-se a fundamentação do Relator da ADI 4880:
Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória 2.187-13/2001, fixando a seguinte tese relativa ao tema 32,
da repercussão geral:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o,
da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
por elas observadas”.
2.2 – Da aplicação da jurisprudência do STF aos dispositivos impugnados
...
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso
I do artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio
ou de suas rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao
inciso II do artigo 14 do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais”). E, como
consequências dedutivas do inciso III do artigo 14 do CTN (“manterem
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII do artigo
29
da
Lei
12.101/2009.
Portanto,
não
vislumbro
a
alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
(destaquei)
Nessa toada, à luz da posição adotada pelo STF, conclui-se pela existência
harmoniosa dos requisitos previsto no art. 14 do CTN e das formalidades previstas
no art. 29 da Lei 12.101, de 2009.
Destarte, o não atendimento das condições descritas na lei complementar e
também na lei ordinária afasta da contribuinte a sua condição de entidade imune
às Contribuições Previdenciárias.
Final da transcrição do voto inserto no Acórdão 9202-011.071
5.
A questão recursal devolvida à apreciação do Colegiado diz respeito à fruição da
imunidade prevista no §7o do artigo 195 da Constituição Brasileira pela entidade, ora Recorrente,
vislumbrando-se a mesma situação fática subjacente daquela analisada no Acórdão no 9202-
011.071, sendo imperioso concluir pela imprescindibilidade de a Recorrente ser portadora do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS para fazer jus ao benefício.
6.
Em vista do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726592/2016-99
16

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles

Fl. 355
DF CARF MF
Original